Tribunal: TJDFT
Processo: 0715264-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO NAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE FUNDAMENTAVAM A URGÊNCIA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para se caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, é necessário que o recurso deixe de impugnar, objetivamente, os fundamentos da decisão, situação não concretizada nos autos. Preliminar rejeitada.
2. Não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente da pretensão de antecipação dos efeitos da tutela nos moldes em que formulada em razões recursais, já que apresentadas circunstâncias diversas para lastrear a urgência do pedido, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. Logo, sob pena de supressão de instância e afronta ao juízo natural, inadmissível à Corte de Revisão conhecer dessa matéria em primeiro exame, conforme consignado na decisão que firmou juízo negativo de admissibilidade para o agravo de instrumento manejado pela ora agravante.
3. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.